Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700899-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: IONE DE PAIVA MARTINS, RENATA MARTINS MOCELLIN, JESSICA MARTINS MOCELLIN, AYRTHON MARTINS MIRANDA, WAGNER BERTOLINI MUSSALEM, RICARDO FIORILLO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por PAULO DE TARSO PEREIRA DE SOUZA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0738347-28.2019.8.07.0001), proposta contra IONE DE PAIVA MARTINS E OUTROS, indeferiu o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da lide (ID 13705465). Em suas razões recursais (ID 13705462), o agravante narra que arrendou da agravada IONE DE PAIVA MARTINS imóvel para o desenvolvimento de empresa consistente no comércio de bebidas. Assevera que promoveu reformas e benfeitorias no imóvel para poder abrir no local franquia que contratou, realizando elevados investimentos. Afirma que, no entanto, em meados de agosto de 2019, passou a ser impedido pelos agravados de ingressar no imóvel arrendado. Defende a possibilidade de utilização dos institutos de proteção da posse, apesar da relação jurídica entre as partes decorrer de contrato de arrendamento. Alega que estão comprovados nos autos os requisitos para o deferimento da liminar. Subsidiariamente, afirma que, havendo necessidade de produção de provas da posse e do esbulho, deve-se determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a parte na posse do bem e, no mérito, a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja adotado o procedimento das tutelas possessórias e determinada audiência de justificação. Preparo comprovado (ID 13705464). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento parcial da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse, em que o agravante alega que foi esbulhado da posse do imóvel que arrendou dos agravados. A r. decisão deixou de analisar a situação narrada nos autos de acordo com os institutos da tutela possessória sob o argumento de que as partes tinham relação jurídica material pretérita e, portanto, deveria a situação ser resolvida conforme as regras atinentes ao contrato. Destaque-se (ID 13705465): Em contexto de provimentos “initio litis” de pretensões possessórias, imperioso divisar duas hipóteses. Na primeira delas, a relação processual se estabelece entre pessoas que não possuem relação jurídica material pretérita, razão pela qual o esbulho/turbação deriva de ato ilícito absoluto. Nesse cenário, a subsunção legal se estabelecerá entre o palco em que se desenrolam os fatos e a disciplina do art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Na segunda delas, a relação processual se estabelece entre pessoas que possuem relação jurídica material pretérita (arrendamento, comodato), razão pela qual o alegado esbulho/turbação deriva de ato ilícito relativo, representativo de quebra de obrigações sinalagmáticas previstas em negócio jurídico. Nesse cenário, a subsunção se estabelecerá entre o palco em que se desenrolam os fatos e a disciplina da legislação civil sobre obrigações e contratos. (G.N.) Nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, é cabível o procedimento especial de reintegração de posse na hipótese em que a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho. Ademais, consoante o disposto no artigo 560, do aludido diploma legal, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido Codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. Vale ressaltar que o Código Civil adota a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, de acordo com a qual a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor. Ressalte-se que, nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, a posse se configura pela exteriorização de poder sobre a coisa, o que não necessariamente corresponde à apreensão física do bem. Trata-se, na verdade, de situação de fato que expressa o aproveitamento do bem para o alcance de interesses existenciais, econômicos e/ou sociais. Assim, ainda que a posse, no caso concreto, decorra de relação jurídica prévia, em tese, não há óbices legais ou jurisprudenciais para a utilização dos institutos de tutela da posse, desde que comprovados os requisitos supra destacados; não se sustentando, em princípio, a conclusão da r. decisão de que a hipótese dos autos deve ser regida pelos institutos contratuais e obrigacionais. Outrossim, considerando que ocorreu possível esbulho da posse do agravante há evidente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, admitido, em princípio, o processamento e julgamento da res in judicium deducta pelo rito das possessórias. E o cerne recursal consiste em aferir se o autor/agravante reúne os requisitos necessários para ser reintegrado na posse do imóvel objeto da demanda. Conforme supra destacado, a proteção possessória deve ser deferida àquele que ostentar a melhor posse, sendo insuficiente, por si só, a demonstração de condição contratual prévia, seja de locatário seja de arrendatário. É dizer: a alegação de direito contratual não afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória à pessoa que demonstrar melhor posse (artigo 1.210, § 2o, do Código Civil). No presente caso, o agravante afirma que firmou contrato verbal de arrendamento do imóvel com os agravados e indica como prova a ata de reunião que manteve com a agravada Ione Paiva Martins (ID 13705473); no entanto, tal documento não é suficiente, por si só, para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática, e não meramente jurídica. Ocorre que, nessa análise perfunctória dos autos, o agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não havendo evidências de que tenha factualmente exercido a posse sobre o bem ora em julgamento. Outrossim, quanto à prova do esbulho, o agravante afirma que foi impedido, desde setembro de 2019, de ingressar no imóvel, e colaciona aos autos troca de mensagens de Whatsapp entre os agravados (ID 13705474). Analisando a corrente de mensagens supra destacada, observa-se que a nota que o agravante afirma comprovar o esbulho, enviada no dia 03.09.2019, refere-se, exclusivamente, a um ex-funcionário que aparentemente teria retirado dois freezers do complexo Bamboa e estaria sendo impedido de ingressar no imóvel; não havendo evidências no sentido de que a restrição englobava outras pessoas. Destaque-se (ID 13705474 – Pág. 11-13): [30/08/2019 14:30:16] Ricardo Fiorillo: O Rony acabou de pegar freezer de dentro da Bamboa [30/08/2019 14:31:56] +55 61 99711188: Quem é Ronei? [30/08/2019 14:32:16] Ricardo Fiorillo: Dois freezer (...) [30/08/2019 14:34:46] Ricardo Fiorillo: Eu avisei o eles [30/08/2019 14:34:55] Ricardo Fiorillo: Disseram que não tinha como evitar [30/08/2019 14:35:09] Ricardo Fiorillo: Corri pra lá, quando cheguei já tinham saído [30/08/2019 14:39:32] +55 61 99711188: Conversa fiada [30/08/2019 16:25:35] +55 61 93131360: Tem q ser trocada a chave [30/08/2019 16:25:44] +55 61 93131360: Fazer ocorrência de furto (...) [03/09/2019 13:51:38] GF: Rony não é meu amigo Ricardo. [03/09/2019 13:51:47] GF: E funcionário e trabalha na casa. [03/09/2019 13:52:32] +55 61 99711188: Trabalhava [03/09/2019 13:52:44] GF: Como for. [03/09/2019 13:52:49] +55 61 99711188: Ele está fora e proibido de entrar na casa . Portanto, nessa análise preambular do processo, observa-se que o agravante não foi capaz de comprovar o exercício da posse ou o esbulho, alegadamente, sofrido. Dessa forma, nos termos do artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, deve ser realizada audiência de justificação para possibilitar que o agravante produza prova de suas alegações. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para determinar que seja realizada a audiência de justificação prevista no artigo 562, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator